Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-79.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – AÇÃO CONDENATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREPOSTO DA RÉ INVADIU FAIXA CONTRÁRIA E COLIDIU FRONTALMENTE COM UM CAMINHÃO – ACIDENTE EXCLUSIVAMENTE CAUSADO PELA ATITUDE IMPRUDENTE DO MOTORISTA DA RÉ – RESPONSABILIDADE DA RÉ VERIFICADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E OS DANOS NARRADOS PELO AUTOR CARACTERIZADA – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – VALORAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – AÇÃO CONDENATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREPOSTO DA RÉ INVADIU FAIXA CONTRÁRIA E COLIDIU FRONTALMENTE COM UM CAMINHÃO – ACIDENTE EXCLUSIVAMENTE CAUSADO PELA ATITUDE IMPRUDENTE DO MOTORISTA DA RÉ – RESPONSABILIDADE DA RÉ VERIFICADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E OS DANOS NARRADOS PELO AUTOR CARACTERIZADA – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – VALORAÇÃO ADEQUADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
1 – A empresa ré responde objetivamente pelo acidente causado por seu preposto, nos termos dos arts. 932, III e 933 do Código Civil.
2 – No caso, todos os elementos de prova coligidos apontam para culpa exclusiva do preposto da ré, motorista que decidiu, imprudentemente, invadir a faixa de rolamento em sentido contrário, colidindo frontalmente com um caminhão, vindo a óbito e ferindo outras pessoas, dentre elas o autor.
3 – O nexo de causalidade entre o acidente e os diversos danos à integridade física do autor foi devidamente constatado pelo perito, inexistindo argumento defensivo minimamente convincente apto a calcar uma versão alternativa.
4 – A indenização por danos morais é devida e foi fixada em valor adequado (vinte mil reais), visto que o autor perdeu parte de sua audição, sensorial importante para sua atividade de subsistência em meio rural, além do quadro de internação por quase vinte dias, submissão a diversos exames e medicamentos, entubação, enfim, contexto danoso grave e que foi devidamente valorado.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.